Tribunal: TJDFT
Processo: 0016916-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016916-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A RECORRIDOS: D. S. D. S., GAMA SAUDE LTDA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, MOBILE CONSULTORIA LTDA - ME, LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONEXÃO DE AÇÕES. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIO. BOA-FÉ. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO. ILICITUDE. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. DESPESAS HOSPITALARES. COBRANÇA DE OPERADORA E PLANO DE SAÚDE. 1. Ação cominatória cumulada com pedido de danos morais ajuizada por consumidora beneficiária de plano de saúde sentenciada com ação monitória ajuizada para cobrança relativa a serviços médico-hospitalares utilizados pela mesma consumidora. 2. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da independência relativa das jurisdições cível e criminal, conforme art. 935 do Código Civil. Sentenciadas as ações conexas, a operadora do plano de saúde sucumbente apela, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que se encontra em trâmite inquérito policial voltado à apuração de alegada fraude relativa ao plano de saúde, objeto da demanda. 2.1. Suspensão da ação cível em decorrência do trâmite de ação penal correlata constitui faculdade do magistrado, e não imposição da lei: “3. A independência das esferas criminal e cível deve prevalecer por não haver hipótese configurada de obrigatoriedade da interferência da seara penal por negativa do fato ou de autoria” (Acórdão n. 1331328, APC 07001001020218070000, relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível. Publicado no DJE: 19/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. A Constituição Federal, arts. 5, XXXII, e 170, V, assegura proteção efetiva do consumidor, não se resumindo a impor “mandamento de caráter proibitivo ou limitador da autonomia privada, mas incorpora ainda um mandamento de caráter interventivo ou promocional, de efetivação dos preceitos constitucionais” (MIRAGEM, Bruno, 2008, p. 41). Consta dos autos que o plano de saúde contratado pela autora foi rescindido por inadimplência de terceiro (estipulante do contrato celebrado com a operadora do plano). Contudo, não comprovada notificação prévia da beneficiária pela operadora do plano. 3.1. Ante a não notificação prévia e a boa-fé da consumidora ao contratar o plano de saúde, incabível impor-lhe os riscos do negócio empreendido pela operadora do plano de saúde, sob pena de afronta aos postulados constitucionais e à finalidade do Código de Defesa do Consumidor. 4. Dano moral implica reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade, causando no indivíduo aflições, angústia e desequilíbrio no bem-estar. No caso, não se trata de mero dissabor, aborrecimento; ao contrário: revela abalo à tranquilidade, ofensa à incolumidade física e à estrutura moral das autoras/apelantes em decorrência do sentimento de injustiça causado pelo cancelamento do plano de saúde sem qualquer notificação formal prévia e mesmo encontrando-se adimplentes com suas obrigações contratuais. 4.1. "4. A indenização por danos morais tem caráter dúplice, vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem se afastar do caráter pedagógico-punitivo, ao viso de inibir a reiteração de condutas similares. ( )" (Acórdão n. 1194946, APC n. 07298470720188070001, relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível. data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), exatos argumentos por que deve ser mantido o valor de R$15.000,00 definido em sentença. 5. No bojo da apelação cível interposta nos autos da ação monitória, a ré-denunciada (apelante) suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Na hipótese, havendo a ré-denunciada (apelante) prestado serviços a hospital de rede credenciada, a qual não notificou as consumidoras acerca de cancelamento de plano de saúde, ensejando-lhes prejuízos, a apelante participou da cadeia de fornecedores, devendo responder também por eventuais vícios verificados em contratos outros firmados por integrantes da cadeia. 5.1. “Em se tratando de uma relação de consumo, constatado o vício do serviço, possível que a administradora do plano de saúde responda solidariamente pelos atos da operadora, e vice-versa, posto que evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final a autora, consumidora e ora apelada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada” (TJDFT. Acórdão n. 1221470, APC n. 07065322920188070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível. Data do julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe em: 17/12/2019). 6. Apelos conhecidos em ambas as ações. Na ação cominatória, preliminar rejeitada e, na extensão, recursos das autoras e da ré desprovidos. Na ação monitória, preliminares rejeitadas e recursos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento do recurso de apelação foi divergente, ensejando a ampliação do quórum, razão pela qual os embargos de declaração também deveriam ser julgados nos mesmos moldes, sob pena de desvirtuar o caráter integrativo dos embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 942 do CPC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ART. 942 DO CPC. TÉCNICA DO JULGAMENTO AMPLIADO. REJEIÇÃO UNÂNIME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. .... (...) 10. O art. 942 do CPC não prevê a convocação do quórum ampliado quando houver unanimidade no julgamento, como ocorrido na oportunidade da análise dos embargos de declaração da agravante. 11. "A técnica de julgamento ampliado, positivada no art. 942 do códex processual em vigor, deve ser observada nos embargos de declaração não unânimes decorrentes de acórdão de apelação, quando a divergência for suficiente à alteração do resultado inicial, pois o julgamento dos embargos constitui extensão da própria apelação, mostrando-se irrelevante o resultado majoritário dos embargos (se de rejeição ou se de acolhimento, com ou sem efeito modificativo)" (RESp 1.786.158/PR, 3a Turma, DJe de 01/09/2020) (...) 14. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1.534.327/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 2038680, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/12/2022. Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023